Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (UM ANO). INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
2. Fatos relevantes. (i) a ação de execução foi distribuída em 18.07.2017 e tem por objeto as Duplicatas Mercantis n.o 059159A, 059159B, 059159C, cada uma no valor de R$ 7.442,81, com vencimento em 04.02.2017, 20.02.2017, 06.03.2017, respectivamente, bem como a Duplicata Mercantil n.o 059159D, no valor de R$ 7.442,82, com vencimento em 21.03.2017, além dos respectivos protestos, no valor de R$ 141,10 cada; (ii) após várias diligências (sem êxito) no sentido de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, iniciada em 05.07.2021; (iii) ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 05.07.2022, a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operou em 05.07.2025.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se adveio (ou não) a prescrição intercorrente no caso assinalado, relativo à execução de duplicata mercantil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) inicia o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório) e prescinde de intimação pessoal da parte exequente.
5. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em duplicata mercantil é trienal, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo (Lei 5.474/1968, art. 18, inc. I c/c CC, art. 206-A e Súmula 150/STF).
6. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 05.07.2022 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operou em 05.07.2025.
7. No ponto, não socorre à parte apelante a suspensão do prazo prescricional previsto no artigo 3o da Lei 14.010/2020, a qual alcançou somente os prazos iniciados a partir da sua entrada em vigor até 30 de outubro de 2020.
8. E os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, art. 921, inc. III e parágrafos; Lei 5.474/1968, art. 18, inc. I; Lei n.o 14.010/20, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; TJDFT, acórdão 1992317, rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 09.05.2025; acórdão 1978140, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 31.03.2025; acórdão 1678056, rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 29.03.2023; acódão 1655409, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 7.2.2023; acórdão 1960845, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 10.02.2025; acórdão 2007877, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 26.6.2025; acórdão 1998739, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 28.5.2025.